Tribunal: TJMT
Processo: 1018508-33.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018508-33.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN CARLOS RODRIGUES SENA - CPF: 025.259.181-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GERSON BOSCO DE ALMEIDA - CPF: 041.466.021-81 (VÍTIMA), JAN RAMOS DE LIMA - CPF: 823.179.841-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – APREENSÃO DE VEÍCULO NA POSSE DO APELANTE –DECLARAÇÕES DO POLICIAL MILITAR E DA TESTEMUNHA PRESENCIAL – POSSE INJUSTIFICADA DO PRODUTO
- INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL COMPROVADA - PREMISSAS DO TJMT
– JULGADO DESTE TRIBUNAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(TJMT, AP no 80563/2018 - 23.1.2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1018508-33.2021.8.11.0042- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):
JEAN CARLOS RODRIGUES SENA

APELADOS(S):
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JEAN CARLOS RODRIGUES SENA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U 1018508-33.2021.8.11.0042), que o condenou por receptação e direção de veículo automotor sem habilitação, em concurso material, a 1 (um) ano de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 180,
caput
, do CP e art. 309, do CTB -.

O apelante sustenta que não tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta apreendida em sua posse.

Pede o provimento para que seja absolvido da receptação (ID 130269688).

A 10a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 138866740).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART.180, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – APREENSÃO DE PRODUTO DE CRIME NA POSSE DO RÉU GERA PARA ESTE O ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
” (Jorge da Costa Lana, procurador de justiça – ID 142653677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta na denúncia que:

Fato 01 - Receptação

No dia 05 de dezembro de 2021, por volta das 10h00min, na Avenida Miguel Sutil, Bairro Santa Izabel (Posto 3Rs), nesta Capital, o denunciado JEAN CARLOS RODRIGUES SENA conduziu, em proveito próprio, coisa alheia móvel que sabia ser produto de crime, consubstanciada em uma motocicleta Honda/BIZ 125, cor bege, placa NPF8757, pertencente à vítima Jerson Bosco de Almeida [...]

Fato 02 – Embriaguez na condução de veículo automotor

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar supramencionado, o denunciado JEAN CARLOS RODRIGUES SENA, conduziu a motocicleta Honda/BIZ 125, cor bege, placa NPF8757, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool[...]

Fato 03 – Direção sem habilitação

Na mesma ocasião, o denunciado JEAN CARLOS RODRIGUES SENA conduziu a motocicleta Honda/BIZ 125, cor bege, placa NPF8757, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JEAN CARLOS RODRIGUES SENA, como incurso nas sanções do artigo 180, caput (receptação simples), do Código Penal, c/c arts. 306 (embriaguez na condução de veículo) e 309 (direção sem habilitação) ambos do Código de Trânsito Brasileiro, todos em concurso material (art. 69, caput, do CP), com a incidência do art. 61, I (reincidência), do Código Penal, em cujos dispositivos legais o denunciado deve ser condenado”
(Arnaldo Justino da Silva, promotor de Justiça – ID 138858447).

O Juízo singular condenou o apelado nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da denúncia para CONDENAR o denunciado JEAN CARLOS RODRIGUES DE SENA, qualificado nos autos, pela prática do delito tipificado no art. 180, caput, c.c. art. 309, do CTB, c.c. art. 69, c.c. 61, I e art. 65, III, d, todos do Código Penal [...] Acerca dos antecedentes criminais o réu é reincidente.[...]
(Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito – ID 138866687).

Pois bem.

A materialidade da receptação está consubstanciada no Termo de Entrega (ID 72611629) e no Termo de Apreensão (ID 72611624), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos da testemunha Jan Ramos de Lima (ID 138858414), dos policiais militares Arildo Fernandes da Silva (ID 138858412) e Wallace Alencar Silva (ID 138858413), bem como o interrogatório do apelante (ID 138858418).

Em Juízo, foi ouvido o policial militar Wallace Alencar Silva e interrogado o apelante.

Dito isso, vejamos.

A apreensão da motocicleta marca Honda, modelo BIZ 125, ano 2009, cor bege, placa NPF-8757, de propriedade da vítima Jerson Bosco De Almeida, no Posto 3Rs, na avenida Miguel Sutil, bairro Santa Izabel, na Comarca de Cuiabá, sob condução do apelante JEAN CARLOS RODRIGUES SENA, está descrita pelos depoimentos dos policiais militares Arildo Fernandes da Silva e Wallace Alencar Silva, responsáveis pelo flagrante.

A versão do apelante no sentido de que teria pegado emprestada a motocicleta e desconhecia a origem ilícita do bem apresenta-se inverossímil, ao considerar que

se limitou a identificar o proprietário como “Júnior”, mas sem constar o nome completo, a localização ou qualquer informação robusta quanto ao suposto responsável pelo furto.

O apelante, ao realizar-se sobre a presença da viatura policial, empreendeu fuga “
em alta velocidade, furou preferências e quebra molas”
, consoante declaração judicial do policial militar Wallace Alencar Silva e
depoimento da testemunha presencial Jan Ramos de Lima [que estava na garupa do veículo],
a evidenciar seu conhecimento acerca da proveniência ilícita do veículo.

Essas circunstâncias fáticas [produto de crime apreendido na posse do apelante, não identificação do nome do suposto proprietário, fuga empreendida] induzem conhecimento ou, ao menos, afastam a boa-fé de que o objeto era proveniente de crime (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011 - Primeira Câmara Criminal - 21.3.2022).

Com efeito, a posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.”
(AP N.U 0000757-97.2017.8.11.0007 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 10.3.2021).

Nesse quadro, impõe-se manter a condenação.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022